Tribunal: TJSP
Processo: 2255488-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da ocorrência de contradição, com pedido de efeito modificativo – Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão de partes do Julgado por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da ocorrência de contradição, com pedido de efeito modificativo – Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão de partes do Julgado por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, sem efeito modificativo.